Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-93.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000620-93.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA EVA DA SILVA - CPF: 782.446.501-25 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível, interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que determinou ao ente público o custeio de
cirurgia de vitrectomia no olho direito
em favor da parte autora, Recorrida, e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico, na forma do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se caberia a suspensão do processo em virtude de IRDR pendente e do Tema 1.255 do STF;

(II) saber se há incompetência absoluta do juízo, com possível remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública;

(III) saber se a inclusão do pedido de danos morais justificaria o reconhecimento de litigância de má-fé;
(IV) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou se deve se dar por equidade, nos termos do § 8º, à luz do Tema 1.313 do STJ;

III. Razões de decidir

3.

A tese de suspensão em razão do IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 foi afastada, pois a matéria controvertida (honorários em ações de saúde) já foi solucionada pelo STJ no Tema 1.313, com efeito vinculante, o que afasta a necessidade de sobrestamento.

4. A preliminar de incompetência do juízo de origem foi rejeitada.

5. Não se constatou má-fé na formulação do pedido de indenização por danos morais, que se apresentou fundamentado e proporcional. Ausente indício de comportamento ardiloso ou temerário que justificasse sanção processual.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo n. 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), fixou entendimento vinculante de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa.

5. Considerando a complexidade moderada da causa, o zelo profissional, o tempo de tramitação e a relevância social do direito tutelado, os honorários foram arbitrados
em
R$ 2.812,98 (dois mil, oitocentos e doze reais e noventa e oito centavos)
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas de tratamento de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema n. 1.313/STJ.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Relª Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025; TJMT,

NU 1002115-24.2024.8.11.0011, Des. Jones Gattass Dias, j. em 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Maria Eva da Silva, condenou o ente público à cirurgia de vitrectomia no olho direito, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 79.076,00), com base no art. 85, § 3º, do CPC (id. 315364894).

A Fazenda Pública Estadual recorre quanto à parte da sentença que a condena ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a matéria deve ser submetida a suspensão em razão da pendência de julgamento de Recurso Especial interposto contra no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde. Além disso, invoca o Tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que a competência é do Juizado da Fazenda Pública, onde não é cabível a condenação em honorários advocatícios na instância de origem, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, razão pela qual requer o seu afastamento. De forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento da incompetência da Vara da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa.

Alega, ainda, que a Recorrida, para burlar essa competência, incluiu pedido de indenização por danos morais injustificável e em valor excessivo, o que configuraria abuso do direito processual (arts. 187 do CC e 80, III e V, do CPC).

Defende a inaplicabilidade da sistemática do art. 85, § 3º do CPC ao caso concreto, por entender que o direito à saúde e à vida possuem valor inestimável, sendo cabível a fixação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo.

Diante disso, requer, em preliminar, a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e a anulação da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente (art. 64, § 4º, do CPC).

No mérito, postula eventual condenação em honorários advocatícios com base no critério de equidade (id. 315364896).

A Apelada deixou transcorrer
in albi
s o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 315364897).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opinou pelo parcial provimento do recurso, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados por equidade, nos termos do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso fornecer a parte autora, Recorrida, cirurgia de vitrectomia no olho direito, afastando o pedido de danos morais, bem como condenou o ente público em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 79.076,00), com base no art. 85, § 3º, do CPC (id. 315364894).

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso providencie a realização da cirurgia de vitrectomia posterior com tentativa de fixação de lente intraocular em olho direito, em favor de Maria Eva da Silva, diante de quadro clínico gravíssimo, com todos os meios e custos necessários — consultas, exames pré e pós-operatórios, internação em UTI, transporte e acompanhamento especializado —, inclusive na rede privada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas. Além disso, requer indenização por danos morais em razão da omissão estatal no valor de R$ 14.690,00.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Estado de Mato Grosso a fornecer o procedimento médico postulado, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 79.076,00), com fundamento no art. 85, § 3º, do mesmo diploma legal,
in verbis
:

““
Ex positis
”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente ‘
‘VITRECTOMIA POSTERIOR COM TENTATIVA DE FIXAÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR EM OLHO DIREITO’’
.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 180750233,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 236 da CNGC, “
verbis
”:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No mais, quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela
“necessidade de observância do art. 292, § 2º, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento”
(TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022), bem como que o fato de o pedido de indenização por danos morais ter sido julgado improcedente não implica, por si só, na redução do valor da causa, pois este deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao efetivamente obtido ao final da demanda.

Assim, o PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO pela parte Autora em referência totalizou
R$ 93.766,00 (noventa e três mil setecentos e sessenta e seis reais),
conforme NOTAS FISCAIS de ID
.
183556623, 183556625 e 183556628
,
SOMADO ao pretendido valor do dano moral, nos termos art. 292, inciso V, do CPC.

Nesta esteira, nos termos do § 2º do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 93.766,00 (noventa e três mil setecentos e sessenta e seis reais).

DETERMINO, por fim, as devidas RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE referente ao VALOR da CAUSA.

CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já em 10% (dez por cento)

sobre o PROVEITO ECONOMICO OBTIDO (
R$ 79.076,00 setenta e nove mil e setenta e seis reais
), nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I do CPC.”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorre quanto aos honorários advocatícios, por isso pugna pela suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, que trata sobre o assunto.

Aduz, ainda, incompetência do Juízo em razão do valor da causa e pelo fato da inclusão indevida do pedido de indenização por danos morais apenas com o intuito de afastar a competência do Juizado Especial.

No mérito, defende a litigância de má-fé e a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do caráter inestimável do direito à saúde.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. DA SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DO IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 - TJMT

A alegação de suspensão do feito, formulada com base no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, revela-se umbilicalmente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será oportunamente examinada no contexto da análise sobre o critério de fixação da verba honorária.

1.2. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada em razão do valor da causa e da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada principalmente na crítica ao valor atribuído à causa.

Em ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI nº 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022.

(N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

2. DO MÉRITO

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença para que seja aplicada a litigância de má-fé e fixados os honorários por apreciação equitativa.

No caso em apreço, a sentença recorrida retificou, de ofício, o valor da causa para o montante de
R$ 93.766,00
e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (
R$ 79.076,00)
, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

No que tange à impugnação ao valor da causa, em razão da inclusão do pedido de indenização por danos morais, que teria sido formulado exclusivamente para majorar artificialmente o valor atribuído à demanda, com o intuito de afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e induzir o juízo em erro, configurando litigância de má-fé, a tese não prospera.

Com efeito, a demanda pleiteia a tutela de um direito fundamental — o acesso à saúde — diante de quadro clínico que exigia a realização urgente de procedimento oftalmológico especializado, sob pena de agravamento irreversível da visão da paciente.

Sabe-se que, em situações como esta, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a recusa ou omissão do ente público no fornecimento de tratamento médico necessário pode configurar violação à dignidade da pessoa humana, autorizando a postulação de compensação por danos morais, ainda que esta não venha a ser acolhida no mérito.

Ademais, a formulação do pedido de dano moral foi feita de forma expressa, fundamentada e proporcional, inclusive com valor compatível com a gravidade alegada (R$ 14.690,00), o que afasta qualquer presunção de má-fé ou intuito distorcido de manipulação do valor da causa.

A simples improcedência ou desacolhimento parcial do pedido de danos morais não transforma a pretensão em abusiva ou ardilosa, tampouco configura comportamento processual reprovável que mereça sanção.

Assim, não se constata nos autos qualquer indício de conduta temerária, desleal ou de má-fé por parte da autora ou de sua representação, razão pela qual afasta-se a alegação de litigância de má-fé com base na suposta manipulação do valor da causa.

De outro lado, assiste razão a insurgência contra o critério de arbitramento de honorários sucumbenciais.

Cumpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.812,98 (dois mil, oitocentos e doze reais e noventa e oito centavos), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminares aventadas e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença recorrida, apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 2.812,98 (dois mil, oitocentos e doze reais e noventa e oito centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025